Tribunal: TJMT
Processo: 1005800-04.2022.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005800-04.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STEFANE DE OLIVEIRA ANTONIO - CPF: 067.666.451-21 (RECORRENTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FACULDADE. RECEBIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DE MATRICULA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA PERANTE A RECORRIDA. DÉBITO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO DISSABOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

O recebimento de cobranças consideradas indevidas, sem comprovação de inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, aliado ao fato de que a recorrente não realizou o pagamento indevido da mensalidade, acontecimentos que caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005800-04.2022.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes E Lacerda /MT

Recorrente(s):

Stefane De Oliveira Antonio

Recorrida(s):

Editora E Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15 de junho de 2023. (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Noticia a parte Reclamante que foi surpreendida com a cobrança de dívidas por meios eletrônicos sob ameaça de inclusão na lista de maus pagadores dos bancos de dados da reclamada, referentes a pagamento de mensalidades do Curso de Enfermagem no qual matriculou-se para prestar vestibular e antes mesmo do procedimento requereu o cancelamento da matricula.

A parte reclamada alega em sua defesa que o impasse foi resolvido na seara administrativa e o nome da reclama não foi incluso no cadastro de inadimplentes, sendo que apenas aconteceram cobranças administrativas

No que se refere especificamente as cobranças realizadas tenho que ficou satisfatoriamente comprovado que a Autora não autorizou os lançamentos, visto que não iniciou o curso e nem realizou o vestibular.

No entanto, conforme esta Turma Recursal vem decidindo, o simples recebimento de cobrança, ainda que considerada indevida, por si só, não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral e no presente caso restou evidenciado que a consumidora recebeu cobranças, por meio de lançamentos em plataforma de cadastro de dívidas.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.º 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente
."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."

(Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Assim, apesar dos valores cobrados serem indevidos, não justificam a condenação por dano moral, pois não houve negativação do nome da parte autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023